Tribunal: TJPA
Processo: 0041797-13.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0041797-13.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ROBERTO DIAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA NÃO RECONHECER O DIREITO DO IMPETRANTE À EQUIPARAÇÃO DO ABONO SALARIAL EM RELAÇÃO AOS MILITARES ATIVOS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INATIVIDADE POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada reformou totalmente a sentença para não reconhecer o direito do impetrante de remédio constitucional à incorporação do abono aos seus proventos, tendo em vista que a transferência para a reserva remunerada ocorreu posteriormente à vigência da EC 41/2003, não comportando a aplicação do regime de integralidade e paridade.

2 – O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar, exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, caso que não se enquadra a hipótese dos autos. Jurisprudência consolidada do TJPA.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 04 a 11 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ROBERTO DIAS
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao recurso de apelação interposto nos autos do Mandado de segurança em que contende com o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
para não reconhecer o direito à incorporação do abono aos proventos do impetrante, tendo em vista que a transferência para a reserva remunerada ocorreu em momento posterior à EC 41/2003, não comportando a aplicação do regime de integralidade e paridade.

A decisão restou assim ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS E LITISCONCÓRCIO PASSIVO DO ESTADO DO PARÁ REJEITADAS. MANDADO DE SEGURANÇA PARA INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INATIVIDADE POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DIREITO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES STJ E TJPA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDENCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. Precedentes STJ e TJPA.

2. A transferência para a reserva remunerada após a vigência da EC Nº 41/2003 não comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade.

3. Decisão contrária ao entendimento jurisprudencial dominante desta Corte. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em remessa necessária pelos mesmos fundamentos.

Alega em suas razões recursais que há muito tempo o abono deixou de possuir caráter transitório, sendo estendido tanto para servidores ativos, como inativos. Aduz, desse modo, que a majoração do abono somente aos militares ativos fere os preceitos esculpidos na Constituição Federal que asseguram a paridade de remuneração dos servidores ativos e inativos.

Alega que a discussão do presente caso guarda similitude fática com o que restou decidido pelo STF no julgamento do RE 596962, tratando de verba de incentivo de Aprimoramento à Docência criada pela Lei Complementar 159/2004, que estendeu indiscriminadamente a vantagem aos professores ativos e inativos, assim também como no julgamento do RE 590260, esta tratando de gratificação por atividade de Magistério criada pela Lei Complementar 977/2005.

Dessa forma, pugna pela vinculação dessas decisões ao caso, sob o prisma da universalidade, com a reforma da decisão e o provimento do Agravo Interno para equiparar o valor do abono salarial recebido pelo impetrante ao valor dos militares ativos.

Em contrarrazões (ID Nº 3373592), o IGEPREV pugna pelo não acolhimento das razões do agravo e manutenção da decisão combatida.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática, para julgar totalmente improcedente o recurso de apelação, a fim de que seja concedida a incorporação do abono salarial aos proventos do impetrante de forma equiparada aos militares ativos.

Desde já afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Conforme destaquei na decisão agravada, há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA de que o fato do servidor ter passado à inatividade em data posterior à Emenda Constitucional 41/2003, não lhe possibilita a equiparação/incorporação do abono, inexistindo motivos para modificar o entendimento exposto no
decisum
.

Esclareci no
decisum
, inclusive, que o TJPA sempre assentou o mesmo entendimento
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o abono salarial previsto nos Decretos nº
2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor. Contudo, tal entendimento jurisprudencial excetua-se nos casos em que o servidor foi transferido para a inatividade em momento anterior à Emenda Constitucional 41/2003, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colaciono os novos julgados abaixo, seguindo o mesmo posicionamento:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODOS OS FUNDAMENTOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPOTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INCABÍVEL REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Trata-se de embargos de declaração contra Acórdão nº 205.376, que julgou parcialmente procedente a ação rescisória, rescindindo em parte a sentença, reconhecendo o direito do autor Otacílio Rodrigues Dias, à incorporação, aos seus proventos, do abono salarial; 2. Abono salarial instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possuem natureza transitória, conforme entendimento pacificado do STJ, não se incorporam aos proventos, excetuando-se os casos dos policiais militares que passaram para inatividade antes da EC nº 41/2003; 3. Ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, mostra-se incabível os embargos de declaração; 4. Na espécie, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas; 5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão; 6. Embargos conhecidos e não acolhidos. (2020.00493992-48, 212.008, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-13)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MILITARES INATIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS E LITISCONCÓRCIO PASSIVO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADAS. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. MANUTENÇÃO DO GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (2020.00386811-36, 211.663, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-05)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM BASE NO ABONO SALARIAL PREVISTO NO DECRETO 2.219/1997 E 2.836/1998. NATUREZA TRANSITÓRIA. EXCEÇÃO NO CASO DE MILITAR QUE PASSOU PARA A RESERVA REMUNERADA EM 24/08/1992. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/PA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05248639-06, 211.232, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07)

Cumpre-nos salientar que tal entendimento já fora amplamente demonstrado na decisão ora combatida, não restando qualquer dúvida a respeito da ausência do direito do recorrente à equiparação, conforme trecho relevante que passo a transcrever, em consonância com julgados desta Corte de Justiça:

“Meritoriamente, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e nº 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, como se vê das ementas abaixo:

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido."

(RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).

"ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PERITOS POLICIAIS -
ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 -

INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER TRANSITÓRIO
.

1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório.

2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA).

3 - Recurso conhecido, porém, desprovido."

(RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003).

No mesmo sentido o RMS n.11.928/PA, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 28/5/2008, e RMS n. 22.384/PA, Ministro Gilson Dipp, DJ 27/4/2007.

Esta Corte de Justiça sempre assentou o mesmo entendimento acima esposado e contrário à decisão apelada, tendo vários julgados nesse sentido: Acórdãos 137.360, 138.867, 138.755 e 179.975, dentre outros dos mais diversos órgãos fracionários do TJPA.

Mais recentemente, ambas as turmas de Direito Público deste Egrégio TJPA também se posicionaram pela impossibilidade de incorporação da parcela aos militares, ilustrativamente:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONOSALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO.

1- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;
2- A transferência para a reserva remunerada

após a vigência da EC41/2003 não comporta a aplicação do regime de integralidade e

paridade
; 3- Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50; 4- Reexame Necessário e apelações conhecidos. Apelações providas; em reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal.

(2017.03631732-49, Ac. 179.975, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-30)”

..................................................................................................................

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito
. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos

Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece

acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.
5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que

prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e

certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são

suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos

termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de

acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO

GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em

2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

(...)”

Portanto, não há dúvidas quanto a posição desta Corte de Justiça quanto a inexistência do direito à equiparação/incorporação do abono salarial aos militares transferidos à inatividade em momento posterior à EC 41/2003, não havendo o que se falar em divergência entre entendimentos das turmas de direito público e o próprio plenário.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte de que, tendo o agravado passado à inatividade em data posterior à Emenda Constitucional 41/2003, não há que se falar em equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima colacionada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/10/2021